Tribunal: TJMT
Processo: 0021435-52.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0021435-52.2018.8.11.0055
RECORRENTE (S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 103090482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS TÍTULOS – CASO CONCRETO EM QUE A EXECUÇÃO É LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NÃO NA CÉDULA RURAL CUJA CLÁUSULA É OBJETO DE DISCUSSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO BANCÁRIO NÃO UTILIZADO PARA FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE RURAL – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não constatada a existência de relação entre a CPR que traz cláusula de seguro e a Cédula de Crédito Bancário executada, não há falar em conexão com a Ação de Cobrança Securitária onde se exige o cumprimento da cláusula constante na CPR, posto que os créditos/débitos são diversos, não consubstanciando na possibilidade de decisões conflitantes.
2- No caso concreto, a Ação Executiva que deu origem aos Embargos está lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida com a finalidade expressa de renegociação e pagamento de dívida em conta corrente (crédito automático e cheque especial), sem qualquer prova de vinculação com crédito rural.
3- Se o valor disponibilizado na Cédula de Bancário não possui natureza rural, por consequência lógica não se submete ao regramento da Lei 4.829/65 e, de conseguinte, não há falar ao alongamento da dívida de que cuida o Enunciado Sumular n.o 298, do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0021435-52.2018.8.11.0055, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 22/09/2021) .
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 111975465.
As partes recorrentes alegam em violação aos artigos 43, 55 §§ 2o e 3o, 56 e 57, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido àquela comarca.
Assevera que: (a) deve ser reconhecido o direito dos recorrentes a cobertura securitária total do seguro agrícola contratado e (b) os requerentes preenchem os requisitos para o alongamento das dívidas.
Recurso tempestivo (id. 116646982).
Contrarrazões (id. 118757472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 43, 55 §§ 2o e 3o, 56, 57, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que deve deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido àquela comarca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. (...)2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação ao direito à cobertura de indenização securitária e o preenchimento dos requisitos para o alongamento das dívidas, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça